Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR VIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ACEITE DO CONSUMIDOR. DADOS UTILIZADOS POR PREPOSTO DO BANCO PARA FINALIDADE DIVERSA DA INFORMADA. HIPERVULNERABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contrato de empréstimo e condená-lo a ressarcir os valores cobrados da autora e também ao pagamento de compensação por danos morais. O valor da condenação foi compensado em parte com os valores depositados na conta da autora. Aduz o recorrente que o contrato é válido e foi firmado por meio digital, sendo conferidos os dados da autora, assim como feito o envio de foto do tipo “selfie”, o que conferiria a segurança esperada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou a ocorrência de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
IV. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso, sob pena de que terceiros tirem proveito da boa-fé de consumidores vulneráveis. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor. A hipervulnerabilidade atinge principalmente o consumidor idoso e/ou deficiente, como no caso destes autos.
V. Cumpre observar que o contexto dos autos leva a crer que preposto do próprio banco recorrente entrou em contato com a autora oferecendo um cartão de crédito, o que foi por ela aceito. Não obstante, valendo-se dos dados passados, foi contratado um empréstimo à sua revelia, cujo valor encontrava-se depositado na conta da autora dias após a prolação da sentença. A quantia já foi inclusive depositada em Juízo em favor do recorrente, observadas as compensações determinadas. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. Não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo pela autora, especialmente diante do fato de que a negociação se deu por via telefônica – mensagens de celular (ID 45485267, pg. 6). Sentença mantida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.